Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Homicídios qualificados consumado e tentado. Nulidade. Quebra da cadeia de custódia. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que reconheceu, apenas em parte, nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há nulidade da interceptação ambiental por quebra na cadeia de custódia e, em consequência das provas dela decorrentes.
III. Razões de decidir
3. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (art. 158-A, CPP).
4. Não se reconhece quebra da cadeia de custódia se não há no laudo pericial qualquer indicação de adulteração, manipulação ou inserção de dados nos arquivos examinados, as mídias ópticas produzidas foram lacradas com etiqueta numerada e não há demonstração concreta de prejuízo.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-D, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. em 15/10/2024.